Tribunal: TJSP
Processo: 2190947-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia da Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda contratada. Redução substancial das atividades comerciais, ante a decretação de medidas de distanciamento social nos âmbitos estadual e municipal. Hipótese em

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia da Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda contratada. Redução substancial das atividades comerciais, ante a decretação de medidas de distanciamento social nos âmbitos estadual e municipal. Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art. 303, do CPC). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190947-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
agravado CENTRAL SÃO MIGUEL PAULISTA EVENTOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190947-79.2020.8.26.0000 -Voto no 24609
Fmt 2
VOTO No 24609
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190947-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDERSON CORTEZ MENDES
AGRAVANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
AGRAVADO: CENTRAL SÃO MIGUEL PAULISTA EVENTOS EIRELI
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Energia
elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia da
Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia
consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda
contratada. Redução substancial das atividades comerciais, ante a
decretação de medidas de distanciamento social nos âmbitos
estadual e municipal. Hipótese em que se encontram presentes os
pressupostos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art.
303, do CPC). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 59/60 (fls. 73/74 autos originários) que, em tutela antecipada em
caráter antecedente ajuizada pela agravada, deferiu parcialmente o pedido liminar,
determinando à ré levar a efeito a cobrança das faturas vincendas em desfavor da autora
no que toca ao contrato para fornecimento de energia elétrica, segundo o seu consumo
efetivo, devendo as faturas vencidas serem pagas conforme pactuado, sob risco de dano
irreparável.
Alega a agravante que não há comprovação de que a agravada se
encontra sem meios de suprir o pagamento dos insumos, além do fato de que a energia
elétrica é cobrada nos termos do contrato firmado entre as partes. Aduz que o ramo de
atividades da autora não foi diretamente afetado pela pandemia. Invoca o princípio do
pacta sunt servanda. Aponta necessidade de prestação de caução pela agravada.
Indeferido o efeito suspensivo pretendido (fls. 146), foram rejeitados os
embargos de declaração opostos (fls. 6/7 2190947-79.2020.8.26.0000/50000).
Recurso tempestivo, preparado e respondido, alegando preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190947-79.2020.8.26.0000 -Voto no 24609
Fmt 3
ausência de impugnação específica, requerendo o não conhecimento do recurso (fls.
149/159).
VOTO
Cumpre destacar, de início, que as razões recursais da agravante não
ofendem o princípio da dialeticidade, pois trazem, quantum satis, impugnação específica
aos fundamentos da decisão que se pretende ver reformada.
No mais, cuida-se de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada
pela agravada pretendendo que seja determinado à ré, “suspender o Contrato de Uso do
Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e o Contrato de Compra de Energia Regulada
entabulados entre as partes, a partir de abril de 2020 e até que sejam retomadas
integralmente as atividades da Autora, determinando-se a reemissão das faturas de
energia elétrica já emitidas, bem como a emissão das faturas a vencer com base no
consumo efetivo, até que seja permitida a reabertura do estabelecimento da Autora, com
aplicação de multa diária à Requerida em caso de descumprimento”
O pedido veio fundado, em síntese, na alegação de que a pandemia da
Covid-19 constitui caso de força maior a autorizar, nos termos contratados, a suspensão
temporária do contrato, com a cobrança da demanda efetivamente consumida.
A respeitável decisão deferiu parcialmente o pedido liminar para que a ré
levasse à efeito a cobrança das faturas vincendas segundo o consumo efetivo de energia
elétrica, mantendo as faturas vencidas na forma pactuada.
De fato, verifica-se, na hipótese, probabilidade do direito e perigo de dano
e a medida pretendida não é irreversível.
Com efeito, a agravada afirma explorar as atividades de casa de shows,
tendo como objeto social a prestação de serviços de administração, organização e
planejamento de eventos em atividades desportivas, lazer, cultural e atividade de bar e
lanchonete, de que se concluir que, de fato, sofreu os impactos das limitações impostas
pelos decretos estadual e municipal que estabelecem medidas de combate à pandemia
da Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190947-79.2020.8.26.0000 -Voto no 24609
Fmt 4
Ademais, o contrato celebrado entre as partes estabelece a possibilidade
de suspensão das obrigações em virtude de caso fortuito ou força maior (cláusula vinte e
quatro fls. 42 dos autos originários).
Registre-se, por oportuno, que a pandemia da Covid-19 configurou
verdadeiro caso fortuito, na forma prevista no artigo 393 do Código Civil:
“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.
No mais, o perigo de dano é evidente, pois, sem a modificação na forma
de faturamento, a agravada não poderá arcar com os custos da energia elétrica, o que
poderá ensejar cobranças, negativações, protestos e, até mesmo, a interrupção do
fornecimento, inviabilizando sua atividade empresarial e tornando inútil o processo
intentado.
Assim, diante da presença dos requisitos do art. 303 do Código de
Processo Civil, não há como acolher-se a pretensão da agravante.
Esse é o entendimento deste Tribunal em casos similares:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
Prestação de serviços de energia elétrica com previsão de cobrança de
montante fixo. Efeitos econômicos do Covid-19 e do decreto estadual no
64.881/2020. Agravada que teve sua atividade empresarial prejudicada e
requer a cobrança, em sede temporária, apenas dos valores
correspondentes ao efetivo consumo de energia elétrica. Previsão
contratual. Perigo de dano irreversível com a manutenção das cobranças
das faturas no montante mínimo fixado. Efeitos da tutela de urgência que
não são irreversíveis em face da agravante, ressalvada a possibilidade de
averiguação de eventuais frutos civis no curso do processo. Necessária
readequação temporária das condições dispostas no contrato a fim de
preservar seu equilíbrio e a continuidade futura da atividade empresarial
da agravada. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento n.
2134881-79.2020.8.26.0000;
Relator
Desembargador
Roberto
Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190947-79.2020.8.26.0000 -Voto no 24609
Fmt 5
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Tutela provisória em
caráter antecedente. Presença dos requisitos autorizadores da tutela.
Pandemia de covid-19 que paralisou as atividades econômicas afetando a
autora, empresa no ramo de lanchonete voltada ao público de
caminhoneiros e posto de gasolina. Situação equiparada a caso fortuito e
força maior. Possibilidade de pagamento do valor correspondente ao
consumo de MWh efetivamente utilizado e não pelo consumo mínimo (take
or pay). Medida que visa o restabelecimento do equilíbrio contratual.
Decisão mantida. Perigo de irreversibilidade da medida não identificado.
Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2122851-12.2020.8.26.0000; Relator Desembargador Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
23/06/2020).
“Ação declaratória de suspensão da exigibilidade de cobrança de energia
elétrica - Tutela de urgência deferida, em parte, apenas para obstar a
agravada de promover a interrupção do fornecimento de energia elétrica,
por inadimplemento quanto ao pagamento das faturas que
compreenderem o período de 90 dias, a partir da edição da Resolução no
878/2020 da ANEEL, publicada 25/03/2020 - Situação de calamidade
pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) - Princípio da
Preservação da Empresa - Agravo provido, em parte” (Agravo de
Instrumento n. 2069088-96.2020.8.26.0000; Relator Desembargador Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06/05/2020).
Não há, de outra parte, evidências de irreversibilidade da medida, que
poderá ser revogada caso se constate a retomada das atividades da agravada, ou ainda,
caso se conclua que a consumidora manteve capacidade financeira suficiente para fazer
frente aos pagamentos de faturas emitidas nos termos contratados.
Por fim, levando-se em conta as peculiaridades do caso em exame, não se
mostra pertinente a exigência de caução (CPC, art. 300, § 1.o), consoante invocado pela
agravante, tendo em vista a atual situação econômica da empresa-agravada que, como
dito, encontra-se com as atividades paralisadas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator